Tribunal: TCU
Processo: 013.751/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era dar apoio financeiro para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde  SUS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto em face do Acórdão 5294/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.